Tribunal: TJSP
Processo: 1014088-41.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade com pedido de reparação por dano moral. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade com pedido de reparação por dano moral. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000823282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014088-41.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008 -Voto no 34367 e
2
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008
Apelante: Marina dos Santos
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 34367
Apelação. Ação declaratória de nulidade com pedido de
reparação por dano moral. Contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida.
Celebração de contrato com intenção de contratação de
empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu.
Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC.
Princípio da manutenção dos contratos. Conversão do
negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo
consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil.
Ausência de dano moral, uma vez que a parte requerente se
beneficiou com a obtenção de crédito, não restando
efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de
caráter extrapatrimonial. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente
em razão da r. sentença de fls. 120/126, que julgou improcedente a ação e a
condenou ao pagamento de custas e honorários de 10% do valor da causa.
Em suas razões recursais de fls. 128/150, a apelante alegou,
em síntese, que foi induzida a erro, pois acreditava que havia celebrado contrato de
empréstimo consignado em folha de pagamento, mas acabou contratando
empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável; que houve
incidência abusiva de juros; que o empréstimo não tem prazo determinado; que
houve onerosidade excessiva; que nos autos foi apresentado contrato diverso do
objeto da lide; que houve nulidade contratual; que a parte recorrente não nega a
existência de negócio jurídico com o banco; que não houve saque via cartão de
crédito; que o crédito foi disponibilizado por meio de TED; que houve violação à
Instrução Normativa INSS n. 28; que houve violação dos princípios da informação,
boa-fé e transparência; e, que houve dano moral.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 153/161, nas quais o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008 -Voto no 34367 e
3
apelado alegou, também em síntese, que as partes firmaram contrato de cartão de
crédito consignado n. 4389340; que, “foi concedido à Contratante plásticos com
direito a saques e compras”; que o “número do contrato e a data constante no extrato
INSS não correspondem aos dados internos da instituição financeira, pois o INSS
cadastra um número aleatório para a nova averbação, seja de aumento de margem ou
outros fatores, não podendo corresponder ao número do contrato”; que no contrato
há assinatura da apelante; que tal contrato é o único existente entre as partes; que o
cartão de crédito objeto da lide foi utilizado para solicitação de saques; e,
inexistência de dano moral.
A fls. 165, a autora apresentou oposição ao julgamento
virtual.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios,
o da r. sentença recorrida.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-
se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na
qual temos de um lado a requerente como consumidora e, de outro, a instituição
financeira requerida como fornecedora de serviços de intermediação de crédito, que
os presta mediante remuneração.
No presente caso, a parte autora alega que buscou o réu para
celebrar contrato de empréstimo consignado, mas incidiu em erro contratando
empréstimo com reserva de margem consignável (RMC), visto que não lhe foi
prestada a devida informação a respeito da contratação realizada.
O contrato objeto da lide é o de n. 11389056, mas o
requerido junto aos autos o contrato de n. 4389340. Todavia, não juntou aos autos
nenhum documento comprovando a alteração pelo INSS do número do contrato
firmado entre as partes.
Dessa forma, restou prejudicada a alegação de que houve
legítima contratação, bem como que houve o devido cumprimento do dever de
ampla informação à autora no momento da contratação, nos termos do artigo 6o, III,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008 -Voto no 34367 e
4
do CDC, de forma a comprovar a ausência de vício de consentimento.
Ainda, verifica-se, “in casu”, que não há prova de que a parte
autora tenha desbloqueado o cartão de crédito, tampouco o utilizado.
As
peculiaridades
do
caso
conjugadas
com
a
hipossuficiência da parte requerente apontam para o fato de que o instrumento
contratual de cartão de crédito consignado, por não conter características típicas que
expressamente o diferenciam de contrato de empréstimo consignado perante o
consumidor, induziu falsa percepção quanto à natureza do negócio, corroborando
com as alegações deduzidas na petição inicial de que desconhecia referida
contratação.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja vantagem
exagerada ao réu, pois, considerando os juros mensais de 3,06% que devem ser
cobrados na reserva de margem consignável, destaca-se o fato de a obrigação
decorrente do contrato de reserva de margem consignável não ter número de
parcelas máximo fixado em lei, estendendo-se, em regra, por períodos
demasiadamente longos, ao passo que no empréstimo consignado os juros,
atualmente, não podem ultrapassar o percentual de 1,8% e a obrigação deve ser
quitada em até 84 parcelas mensais, consoante o artigo 13, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008.
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na reserva de
margem consignável (RMC), o montante da dívida é cobrado integralmente a partir
do mês seguinte à concessão do crédito, ao passo que, no empréstimo consignado, o
adimplemento se dá de forma parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o quanto disposto
nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como
caracteriza causa de nulidade do negócio, conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o,
III, do mesmo diploma legal.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos seguintes termos:
“Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral - Empréstimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008 -Voto no 34367 e
5
consignado vinculado a cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC) -
Alegação da autora de não ter contratado o
cartão de crédito consignado - Embora o réu
tenha apresentado Termo de Adesão ao Cartão
de Crédito, a autora alegou não ter sido
informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras - Venda casada de
empréstimo com contrato de cartão de crédito -
Abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor - Necessidade de
readequação do débito em parcelas fixas,
utilizando-se as taxas de juros pactuadas - Valor
pago a título de RMC deve ser utilizado, em
dobro, para amortizar o débito existente, diante
da má-fé do réu na cobrança - Cancelamento do
cartão de crédito e dos descontos relativos à
RMC - Dano moral não configurado - Sentença
reformada - Sucumbência recíproca - Recurso
parcialmente provido”.
(TJSP, Apelação 1002672- 96.2017.8.26.0218,
Des. Maurício Pessoa, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 21.02.2018);
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais autora alega ter
solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi
imposto cartão de crédito com "reserva de
margem consignável - RMC" não utilização do
cartão de crédito pela requerente valor liberado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008 -Voto no 34367 e
6
integralmente através de TED na conta da
contratante, com o intuito de fazer incidir os
encargos superiores ao limite da modalidade de
empréstimo consignado e sempre sobre o
rotativo do saldo não quitado pela parcela
mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do
cartão de crédito, modalidade contratual mais
rentável ao banco réu e muito mais onerosa à
devedora
readequação
do
negócio
para
modalidade de empréstimo consignado dano
moral
caracterizado
demanda
parcialmente
procedente provimento parcial do recurso.”
(TJSP, apelação 1004559-53.2017.8.26.0077,
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 13.03.2018); e,
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no
1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada
pela
instrução
normativa
no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de
contrato de empréstimo consignado atrelado ao
cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não houve
o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor.
Violação, todavia, do dever do banco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008 -Voto no 34367 e
7
informar, ofendendo a boa-fé contratual. Prática
abusiva vedada pelo art. 39, IV, do CDC.
Readequação contratual para o que o negócio
jurídico
seja
considerado
como
simples
empréstimo consignado. Com incidência das
taxas médias de mercado para tal concessão de
crédito. Dano moral. Inocorrência. Recurso
parcialmente provido. (TJSP, Apelação no
1016636-20.2017.8.26.0037,
Des.
Silveira
Paulino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
29.08.2018).
Imperiosa, portanto, a invalidação do contrato de cartão de
crédito consignado, em razão da abusividade ora apontada, sendo necessário,
todavia, readequar o negócio jurídico celebrado entre as partes para o pretendido
contrato de empréstimo consignado, dando-se efetividade ao princípio da
manutenção dos contratos, positivado no artigo 170 do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a invalidação do negócio celebrado
entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à indenização por dano moral,
uma vez que a parte requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não
restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter
extrapatrimonial.
No mais, não se vislumbra no caso em apreço a ocorrência
de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em dobro do que foi
cobrado em razão do contrato ora discutido, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, do CDC.
Assim, o recurso da parte requerente merece parcial
provimento, para determinar a restituição à instituição apelada o valor recebido em
razão do contrato segundo as normas que regem o contrato de empréstimo
consignado, respeitando a taxa de juros de 1,8% praticada nesta modalidade
contratual, sem ultrapassar o número de 84 parcelas mensais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008 -Voto no 34367 e
8
Ainda, os valores já descontados do benefício da parte
requerente, a título de RMC, devem ser restituídos de forma simples e devidamente
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
a data de cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de 1%
a partir da citação. Tal montante a ser restituído pelo réu deverá ser amortizado do
valor total da dívida da parte requerente, tudo a ser apurado em fase de liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento em parte ao recurso da parte requerente, a fim de invalidar o contrato de
cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, determinando a restituição do
crédito recebido pela parte autora, nos termos definidos nas normas que regem o
empréstimo consignado, ou seja, com juros não superiores a 1,8% ao mês e, no
máximo, 84 parcelas para o adimplemento do contrato, observada a
supramencionada amortização do quanto já descontado de seu benefício
previdenciário, tudo a ser apurado em oportuna fase de liquidação.
Por fim, distribui-se igualmente entre as partes os ônus
sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios fixados na r. sentença. .
Roberto Mac Cracken
Relator